Tribunal: TJDFT
Processo: 0701537-47.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701537-47.2024.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ORLANDO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR IMPETRANTE: THAYNÁ FREIRE DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 6a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por THAYNÁ FREIRE DE OLIVEIRA, em favor de ORLANDO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 6a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA, em face de decisão que indeferiu o pedido de relaxamento de prisão. A impetrante alega, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 15/05/2024, sob a imputação de ter mantido relação sexual, sem preservativo, com AGESTONE FRANCISCO ALVES DA SILVA, mesmo sabendo ser portador do vírus HIV e, também, por ter praticado extorsão contra a mesma vítima e desacatado os policiais militares durante a abordagem. Aduz que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente possui fundamentação abstrata, não apontando a necessidade da medida extrema para o resguardo da ordem pública e para aplicação penal. Verbera que a determinação de clausura do paciente escora-se em fundamentação que não apontou a necessidade e a presença dos requisitos que autorizam a prisão preventiva, não se amparando em argumentos sólidos, restando viciada por fundamentação genérica e imprecisa. Indica que a gravidade da ameaça é própria do crime de extorsão, que a fuga foi inerente à circunstância do flagrante, que o paciente possui endereço residencial certo e que se compromete a comparecer aos autos do processo. Acrescenta, ainda, que não restou demonstrado que a não utilização de preservativo ou que a prática de outras atos sexuais colocaria outras pessoas em riscos em face da relevância da carga viral para indicar o risco de contaminação venérea. Considerando estarem presentes os seus pressupostos, pugna pela concessão da liminar para conceder o respectivo alvará de soltura e, no mérito, a confirmação da ordem, com a determinação de que o paciente aguarde em liberdade com a cautelar de monitoramento até o julgamento da ação. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, no sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. No caso em apreço, em consulta aos autos da ação penal no 0719205-62.2024.8.07.0001, extrai-se que os fatos imputados ao paciente se deram em 15/05/2024, estando a materialidade dos delitos e os indícios de autoria, estampados nas oitivas da vítima e das testemunhas e das próprias declarações do paciente constantes no auto de prisão em flagrante (ID 196929313 - Pje 0719205-62.2024.8.07.0001) e, ainda, nos arquivos de mídia (IDs 197072909, 197072910, 197072911 e 197072912). O relato da vítima, em consonância com o depoimento dos policiais que efetuaram o flagrante, bem como as declarações prestadas pelo próprio paciente, e ainda o confronto com os arquivos de mídia estão a apontar que o paciente, mesmo ciente de ser soropositivo, manteve relação sexual com a vítima, expondo-a ao risco de contágio venéreo. O referido acervo também aponta para a extorsão, realizada com grave ameaça de lesão corporal, para que a vítima efetuasse o pagamento estipulado pelo paciente. O momento da abordagem policial e a chegada na Delegacia de Polícia, registrados por câmeras corporais dos policiais, indicam o desacato proferido contra os policiais. Nas imagens dos vídeos é possível verificar a hostilidade do paciente com os policiais militares que negociavam a devolução do aparelho celular para a vítima, tendo o paciente demonstrado evidente dolo de destruir o referido celular da vítima como também de resistir a abordagem, desacatando os policiais. O paciente possui outras passagens policiais (IDs 196929321, 196949308, 198010924, 198013095 e 198013097) e o fato de se declarar “garoto de programa”, ao tempo que é soropositivo e há indícios que não proceda as cautelas para evitar o contágio, juntamente com a gravidade concreta da extorsão praticada no exercício da atividade que desenvolve para sua subsistência, estão a amparar o fundamento da necessidade de manutenção da ordem pública, a periculosidade do agente, bem como a necessidade da atuação estatal para conter o seu ímpeto delitivo. Nesse contexto, o acervo até agora coligido apontam para a situação de acentuado risco à incolumidade pública e a garantia da aplicação da lei penal, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção da prática delitiva, cuja gravidade e o grau de violência empregada não recomenda outras medidas cautelares. Por oportuno, vale a transcrição do seguinte aresto do colendo STJ: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DAS CORTES SUPERIORES. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL, EM CONSONÂNCIA COM A SUPREMA CORTE. CRIMES DE ESTUPRO, EM CONTINUIDADE DELITIVA, CÁRCERE PRIVADO, ROUBO MAJORADO E PERIGO DE CONTÁGIO VENÉREO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL E EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETO DOS DELITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETA DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 4. A prisão cautelar encontra-se suficientemente fundamentada, porque presente ao menos um dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. O Paciente, em tese, cometeu os delitos de estupro, em continuidade delitiva, cárcere privado, roubo majorado e perigo de contágio venéreo. A gravidade concreta das infrações penais denota a perniciosidade social da conduta e se soma ao fato de o Réu já haver cumprido pena pelo crime estupro. Tais circunstâncias justificam a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública, dado o risco concreto de reiteração delitiva. 5. Ausência de ilegalidade flagrante que, eventualmente, ensejasse a concessão de habeas corpus de ofício. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 216.929/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 4/10/2012, DJe de 9/10/2012.) Assim, constatada a necessidade e a adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), mormente ante a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a segregação cautelar. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 03 de julho de 2024. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.